Tribunal: TJES
Processo: 0017156-04.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017156-04.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA VALTER

APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ENVIO DA INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I.
O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias.

II.
A extinção do processo por abandono pressupõe: I) que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; II) que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III) que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
In casu
, não há falar-se em abandono de causa, porque não houve intimação pessoal da parte Autora, uma vez que a intimação restou enviada pelos Correios para endereço diverso do apresentado em sua Exordial.

IV.

A análise dos documentos colacionados aos autos, tal como defendido na Apelação Cível, evidencia que
“o AR juntado às folhas 54 verso foi encaminhado para Rodovia Norte Sul, n° 4148, Apto 506 - Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, enquanto o endereço da parte Autora é Avenida Brasil, n° 1.553, Maria das Graças, Colatina/ES, conforme consta na inicial”
.

V.
Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AMANDA VALTER RIBEIRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 160/167) em razão da
SENTENÇA
(fls. 155/156) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

ajuizada pela Recorrente em face de
DINAMIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
,
GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE
e
GABRIEL DOS SANTOS VICENTE
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por reconhecer o abandono da causa pela Autora.

Em suas razões, a Recorrente narra, em síntese, que

não estão preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do abandono de causa, na medida em que não procedida à sua intimação pessoal, porquanto a Carta expedida para tal finalidade fora direcionada a endereço diverso e, portanto, recebido por terceira pessoa, sendo assinado por “Ludmila da Costa”.

Afirma, nesse contexto, que
“o AR juntado às folhas 54 verso foi encaminhado para Rodovia Norte Sul, n° 4148, Apto 506 - Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, enquanto o endereço da parte Autora é Avenida Brasil, n° 1.553, Maria das Graças, Colatina/ES, conforme consta na inicial”
.

Requer, assim, a anulação da Sentença combatida, por
error in procedendo
, com a restituição do feito à instância de origem para regular prosseguimento.

Como cediço, o Código de Processo Civil, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias,
in litteris
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse diapasão, a extinção do processo por abandono pressupõe
: I)
que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos;
II)
que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada;
III)
que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesta seara, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir
diligências indispensáveis
ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária
, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a
intimação pessoal da parte para suprir a falta
” (
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

In casu
, não há falar-se em abandono de causa por parte da Autora, ora Recorrente, porque
não houve a sua indispensável e regular intimação pessoal, uma vez que a Carta restou enviada pelos Correios para endereço diverso do apresentado em sua Exordial
.

Com efeito, a análise dos documentos colacionados aos autos, tal como defendido na Apelação Cível, evidencia que
“o AR juntado às folhas 54 verso foi encaminhado para Rodovia Norte Sul, n° 4148, Apto 506 - Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, enquanto o endereço da parte Autora é Avenida Brasil, n° 1.553, Maria das Graças, Colatina/ES, conforme consta na inicial”
.

A propósito do assunto em tela, não é outro o entendimento perfilhado pelos
Tribunais Pátrios
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL. CARTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ERRADO. NULIDADE.

Tendo o juízo singular enviado a carta de intimação pessoal da parte autora/apelante para endereço diverso do constante nos autos, deve ser cassada a sentença de extinção do feito por abandono, com a retomada do procedimento até seus ulteriores termos
(precedentes do STJ). APELO PROVIDO.

(
TJGO
; PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOl: 00609111120208090083 ITAPACI, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 12/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. REFORMA DO DECISUM.

1 -
A extinção do feito por abando da causa, com base no artigo 485, inciso III, da Lei dos Ritos, exige a intimação pessoal da parte para que promova o seu andamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2
- Em se tratando de pessoa física (caso concreto), é necessário que a intimação postal seja recebida pela própria parte, de modo que haja certeza inequívoca de que este teve ciência das consequências que decorreriam de sua inércia. Precedente do TJERJ.

3
-
A intimação pessoal da parte autora por carta registrada encaminhada para endereço diverso do declinado na inicial.

4 -

Intimação inválida e ineficaz, vez que não atingiu a finalidade de informar a parte a cerca de necessidade de realizar certa providencia processual.

5 -
PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

(
TJRJ
; APL: 00333108220178190038, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2020)

Deste modo, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito, sem apreciação do mérito.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe PROVIMENTO, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)